Tribunal: TJDFT
Processo: 0713983-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CITAÇÃO DO ESPÓLIO NA PESSOA DA ESPOSA DO FALECIDO. ADMINISTRAÇÃO PROVISÓRIA. ART. 1.797, CC. ROL PREFERENCIAL E SUCESSIVO. VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. AUSENTE. ERRO DE FATO. INEXISENTE. OMISSÃO DOLOSA. NÃO CONFIGURADA.
1. Ação rescisória mediante a qual a parte autora pretende a desconstituição da coisa julgada firmada em seu desfavor, com fulcro no artigo 966, incisos III, V e VIII, do Código de Processo Civil.
2. Nos termos do art. 613 do Código de Processo Civil, entre a abertura da sucessão e a nomeação do inventariante, o espólio deve ser representado – ativa e passivamente – por um administrador provisório, que pode ser escolhido entre o cônjuge ou companheiro(a), os herdeiros, o testamenteiro ou qualquer pessoa de confiança do juiz. Tal escolha, todavia, está regulada no art. 1.797 do Código Civil, que expressamente estabeleceu ordem preferencial ou sucessiva.
3. A citação do espólio na pessoa do cônjuge – como administrador provisório – decorre de expressa previsão legal, somente afastada quando da falta ou escusa deste(a). Não basta ao afastamento da previsão legal a alegação de que a esposa do falecido é pessoa idosa e não alfabetizada. Tampouco existe – nestes autos ou nos de origem – sentença declaratória de incapacidade ou interdição, referente ao momento da abertura da sucessão.
4. Não prospera a tese de omissão dolosa se, em atos praticados ou presenciados pela esposa do falecido – citada como administradora provisória –, houve expressa referência à sua condição de pessoa idosa e analfabeta. Ademais, a doutrina é firme ao registrar que nem todo comportamento doloso rende ensejo ao acolhimento da pretensão rescisória; é preciso que haja nexo de causalidade entre a conduta da parte vencedora e a decisão rescindenda.
5. Para configuração da hipótese de rescindibilidade prevista no art. 966, inciso VIII, exige-se a demonstração cumulativa dos seguintes pressupostos: a) o erro de fato deve ser a causa da conclusão alcançada pela decisão rescindenda; b) deve ser apurado mediante simples exame dos elementos carreados ao processo de referência; c) o fato sobre o qual recaiu o erro não pode ser ponto controvertido; d) a decisão rescindenda deve admitir fato inexistente ou considerar inexistente fato efetivamente ocorrido. 5.1. Ainda que o cônjuge supérstite nunca tenha estado à frente dos bens do falecido, tal circunstância não é relevante, frente ao texto legal, para a administração provisória do espólio. Tampouco emerge como elemento essencial à conclusão alcançada na decisão rescindenda.
6. Improcedente a pretensão rescisória.